Tribunal: TJPA
Processo: 0846847-35.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10122 - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846847-35.2020.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL PARA TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que extinguiu ação civil pública ajuizada com o objetivo de discutir supostas ilegalidades nas desapropriações realizadas para as obras do Tucunduba, envolvendo casos concretos de pessoas determinadas. A sentença reconheceu a inadequação da via eleita, por ausência de interesse processual na modalidade adequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual, notadamente no que tange à adequação da ação civil pública para a tutela pretendida, a qual envolve situações jurídicas individualizadas decorrentes de desapropriações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse processual exige a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional e da adequação da via eleita ao provimento jurisdicional pretendido.

4.

A petição inicial, embora formalmente apresentada como tutela de direitos coletivos, revela, em essência, a defesa de direitos individuais heterogêneos, por tratar de casos específicos e personalizados.

5.

A ação civil pública é instrumento destinado à proteção de direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos, não sendo cabível para tutela de situações que demandam análise individualizada.

6.

A existência de múltiplas desapropriações não descaracteriza o caráter individual dos direitos, tampouco autoriza a via coletiva quando inexiste questão comum predominante.

7.

A eventual discussão sobre valores indenizatórios, necessidade de perícia e respeito ao contraditório deve ocorrer nas ações expropriatórias próprias, onde há possibilidade de adequada instrução probatória.

8.

A utilização da ação civil pública como via alternativa para revisar atos de processos judiciais específicos configura inadequação procedimental.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, III; CDC, art. 81, parágrafo único, III; Lei nº 7.347/1985; CPC, arts. 17, 18 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001406-25.2023.8.08.0047, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0846847-35.2020.8.14.0301) interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Como se vê, a demandante se valeu de um instrumento processual destinado à proteção de direitos coletivos (direitos difusos, direitos coletivos em sentido amplo, individuais homogêneos e direitos individuais indisponíveis) para vindicar a proteção de direitos/interesses absolutamente individualizados, atinentes às pessoas que, em sua compreensão, foram afetadas pelas ordens de desocupação das áreas nas quais estavam edificadas as suas residências.

Sucede que, conforme narrado pela própria demandante, o Estado do Pará foi imitido na posse dessas áreas com suporte em decisões judiciais, as quais foram proferidas nos âmbito do Proc. nº 0837332-10.2019.8.14.0301 e do Proc. nº 08337026-41.2019.81.0301, feitos esses que tramitaram pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública.

Portanto, as eventuais impugnações acerca dos procedimentos adotados e dos valores estipulados, os quais, segundo a autora, estariam em desacordo com o Decreto-Lei nº 3.365/41, teriam de ser tratadas no ambiente processual adequado, qual seja, as próprias ações de desapropriação. Essa percepção assume ainda maior relevo quando se observa que as supostas inconsistências apontadas pela autora teriam afetado determinadas pessoas de forma individualizada.

Dado esse panorama, ressoa evidente que, no caso presente, subsiste o manejo inadequado da ação civil pública, na medida em que a questão posta em debate cuida de direitos individuais. Aceitar o viés coletivo, em tais circunstâncias, implicaria não apenas em vulgarização da ação civil pública, mas, além disso, em transmutação de um debate processual que teria de ser desenvolvido na arena específica, qual seja, aquela necessariamente vinculada às desapropriações questionadas pela demandante.(...)

Portanto, mantida a interpretação inicial, é bem evidente que, ao aforar a presente ação, a autora desbordou do padrão fático-normativo que norteia as ações civis públicas, ante a flagrante inocorrência de direitos coletivos a serem protegidos.

3 – Dispositivo

Consoante as razões assinaladas,
caracterizada

a falta de interesse processual, julgo o processo sem resolução de mérito
, na forma do art. 485, inciso VI do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a existência de interesse processual, argumentando que a demanda tutela direitos coletivos dos moradores da região afetada pelas obras, além de alegar violações ao devido processo legal e aos direitos fundamentais à moradia e à dignidade humana.

O Estado do Pará, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, arguindo a inadequação da via eleita e sustentando a regularidade do procedimento expropriatório, com observância das garantias processuais e tentativas de conciliação administrativa.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, sustentando que a ação civil pública não é a via adequada para rediscutir valores de indenização em desapropriações, devendo tais questões ser tratadas nos respectivos processos expropriatórios. Destacou ainda que já existem sentenças de homologação de acordos entre o Estado e alguns dos assistidos, demonstrando a regularidade do procedimento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A questão em análise consiste em verificar a existência de interesse processual para a utilização da ação civil pública, especificamente no que tange à adequação da via processual eleita.

O interesse processual manifesta-se em duas dimensões: necessidade e adequação. A necessidade verifica-se quando há resistência à pretensão ou incerteza quanto ao direito. A adequação diz respeito à escolha da via processual correta para o alcance da tutela pretendida.

A análise da petição inicial revela que a pretensão autoral, embora formalmente apresentada como tutela de direitos coletivos, volta-se, em essência, à proteção de situações jurídicas individualizadas.

A Defensoria Pública exemplifica casos específicos de pessoas determinadas (José Nazareno do Nascimento Falcão, Roberto Lima da Vera Cruz, Apolônia Ferreira Mafra, Lana de Nazaré Gomes da Silva), narrando situações particulares de cada uma no contexto das desapropriações.

Como bem observado na sentença recorrida, "as eventuais impugnações acerca dos procedimentos adotados e dos valores estipulados (...) teriam de ser tratadas no ambiente processual adequado, qual seja, as próprias ações de desapropriação".

A ação civil pública destina-se à tutela de Direitos difusos: transindividuais, indivisíveis, de titularidade indeterminada; Direitos coletivos stricto sensu: transindividuais, indivisíveis, de grupo determinado; Direitos individuais homogêneos: divisíveis, de origem comum, cuja tutela coletiva se justifique.

No caso, embora as situações narradas decorram de um fato comum (desapropriações para as obras do Tucunduba), cada caso possui particularidades próprias, com avaliações específicas, valores individualizados e procedimentos distintos.

A suposta inadequação procedimental em casos específicos não confere caráter coletivo ao direito material tutelado, tampouco autoriza o manejo da ação civil pública para questionar atos praticados em processos judiciais determinados.

As questões suscitadas pela apelante - como adequação dos valores indenizatórios, observância do contraditório, necessidade de perícia judicial - constituem matéria própria das ações expropriatórias individuais, onde podem ser adequadamente debatidas com observância do contraditório e produção de provas específicas.

O fato de existirem múltiplas ações de desapropriação não transforma os direitos individuais em coletivos, nem autoriza a utilização da ação civil pública como via alternativa para questionar atos praticados em processos específicos.

Guardando as devidas proporções com o caso concreto, colaciono a seguinte decisão:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE TUTELA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HETEROGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação Civil Pública ajuizada por associação, objetivando a declaração de ilegalidade de cobranças tributárias (ICMS, PIS e COFINS) incidentes sobre TUSD, TUST e sobre a base de cálculo de outros tributos, bem como a devolução dos valores cobrados indevidamente. Após intimação para emendar a inicial, a apelante manteve-se inerte, resultando no indeferimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os direitos discutidos na presente demanda caracterizam direitos individuais homogêneos, aptos a serem tutelados por Ação Civil Pública; e (ii) avaliar a adequação da via processual eleita para a tutela pretendida . III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 129, III) e a Lei nº 7.347/1985 disciplinam a Ação Civil Pública para a tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, desde que caracterizem interesse social relevante . Nos termos do art. 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor, direitos individuais homogêneos possuem origem comum, mas sua tutela coletiva exige a prevalência de uma questão coletiva sobre aspectos individuais, o que não ocorre no presente caso.
A análise do mérito dos pedidos formulados pela associação demanda exame individualizado da situação de cada associado, configurando direitos individuais heterogêneos, incompatíveis com a tutela por Ação Civil Pública. A jurisprudência deste egrégio Tribunal e do STF limita o uso da Ação Civil Pública a situações em que há interesse coletivo lato sensu, inexistente na hipótese em análise, que trata de direitos particulares e privados dos associados
. A inércia da apelante em cumprir a determinação de emenda da inicial reforça o desprovimento do recurso, evidenciando a inadequação da via processual eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Direitos que demandam análise individualizada das situações dos representados configuram direitos heterogêneos, insuscetíveis de tutela por Ação Civil Pública . A Ação Civil Pública é cabível para a defesa de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos que apresentem relevância social e prevalência de questão coletiva sobre aspectos individuais. A ausência de emenda à petição inicial, quando devidamente intimada a parte, justifica o indeferimento da inicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, III; CDC, arts . 81, parágrafo único, III, e 83; CPC, arts. 485, VI, e 17 e 18; Lei nº 7.347/1985. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5001406-25 .2023.8.08.0047, Rel . Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 08/11/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053206320198080035, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Assim, a extinção do feito por falta de interesse processual na modalidade adequação deve ser mantida. A ação civil pública não constitui via adequada para a tutela pretendida, que deve ser buscada no âmbito das próprias ações expropriatórias ou mediante ações individuais específicas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2025